Tribunal: TJSP
Processo: 1000832-50.2020.8.26.0346
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÃO. FARMÁCIAS E DROGARIAS. FUNCIONAMENTO FORA DO REGIME DE PLANTÃO. Plantão de farmácias e drogarias, em sistema de rodízio, no Município de Martinópolis, instituído pela Lei Municipal 2.230/00, com alteração da Lei Municipal 3.057/18. Funcionamento fora do regime de plantão. Admissibilidade. A proibição do funcionamento de farmácias e drogarias fora do regime de plantão constitui violência

Ementa:
APELAÇÃO. FARMÁCIAS E DROGARIAS. FUNCIONAMENTO FORA DO REGIME DE PLANTÃO. Plantão de farmácias e drogarias, em sistema de rodízio, no Município de Martinópolis, instituído pela Lei Municipal 2.230/00, com alteração da Lei Municipal 3.057/18. Funcionamento fora do regime de plantão. Admissibilidade. A proibição do funcionamento de farmácias e drogarias fora do regime de plantão constitui violência aos princípios constitucionais da livre iniciativa, da livre concorrência e da liberdade ao exercício de atividade econômica. Sinal de alteração na orientação do c. STF, precedente de 11/6/2019 (Rcl 35.075/ES, Rel. Min. Roberto Barroso).
RECURSO PROVIDO.